Tribunal: TJSP
Processo: 1029229-18.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1029229-18.2018.8.26.0564, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que são apelantes NEUSA
BRAITE
MENDONÇA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
JOSÉ
ANTONIO
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMIDIO BORGES
CONSTRUTORA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1029229-18.2018.8.26.0564
Apelantes: Neusa Braite Mendonça e José Antonio Mendonça
Apelado: EMIDIO BORGES CONSTRUTORA EIRELI
(Voto no 25.701)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – DIVERGÊNCIA
ENUNCIATIVA DA ÁREA DA UNIDADE AUTÔNOMA
QUE NÃO AUTORIZA O PLEITO INDENIZATÓRIO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 500, § 1o DO CC –
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
DIREITO
AO
DESCONTO DO IPTU - DANOS MATERIAIS NÃO
MENSURADOS – DANOS MORAIS INDEVIDOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 1016/1019, que julgou improcedentes
os pedidos condenando os autores nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa com observância do benefício da
gratuidade.
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pelos
vencidos (fls. 1026/1027), eles apelam em busca da
reforma da r. sentença sob a alegação, em síntese, de
impossibilidade de individualização do IPTU decorrente da
discrepância havida no projeto da unidade não informada
ao Registro de Imóveis; as indenizações de danos
materiais e morais seriam devidas (fls. 1029/1043).
O
autor
estava
dispensado
de
comprovar
o
recolhimento do preparo em razão do deferimento da
assistência judiciária, sendo o recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 1076/1077).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Inicialmente distribuído à 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Privado que não conheceu do apelo, conforme acórdão de
fls. 1064/1067.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 1079).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Neuza Braite Mendonça e
José Antônio Mendonça ajuizaram ação de indenização de
danos materiais e morais em face de Emídio Borges
Construtora Ltda alegando, em resumo, que são proprietários da unidade autônoma descrita e
caracterizada na inicial construída e incorporada pela
ré; ao término do empreendimento a requerida alterou o
projeto original culminando em acréscimo à área construída de 56,42m2; posteriormente, a requerida
regularizou o projeto apenas perante a municipalidade
deixando de informar a correspondente regularização ao
Registro de Imóveis, o qual manteve o memorial descritivo
de incorporação com diferença de metragem obstando a
individualização do IPTU das unidades; a unidade dos
autores possuiria fração ideal 0,06% menor daquela
constante
da
administração
pública
municipal;
daí,
efetuariam pagamentos a mais do IPTU e das taxas de
condomínio; da mesma forma, não seria possível requerer
desconto de 50% do valor do lançamento de IPTU na
condição de aposentados ou de 5% para pagamento à vista.
Por isso, pleitearam indenização de danos materiais e de
danos morais de R$ 15.000,00.
Citada, a ré contestou afirmando, em suma, que a
diferença
de
0,06%
na
área
da
fração
ideal
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
requerentes estaria de acordo com a tolerância consignada
no art. 500 do CC; os autores não provaram que fariam jus
aos almejados descontos de IPTU.
A r. sentença julgou os pedidos improcedentes.
2.
DO DIREITO
No caso em exame, é fato a
ocorrência de decréscimo de 0,06% na unidade autônoma dos
autores.
É incontroverso também que embora a apelada tenha
procedido à retificação no fólio real ainda persiste
porcentual inferior.
No entanto, da detida leitura do § 1 do art. 500 do
CC tem-se que “Presume-se que a referência às dimensões
foi
simplesmente
enunciativa,
quando
a
diferença
encontrada não exceder de um vigésimo da área total
enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar
que, em tais circunstâncias, não teria realizado o
negócio.”
Diante disso, conforme ponderado pelo MM. juiz de
primeiro grau na r. sentença, às fls. 1017, “... tratando-
se de diferença correspondente a 0,06% da fração ideal do
imóvel (gerada apenas pela majoração de outras áreas e
não por redução efetiva da área construída do apartamento
da parte autora), evidente que a menção era meramente
enunciativa, não havendo que se falar em qualquer
indenização a título de dano material ou moral”.
Além disso, os apelantes não provaram o direito ao
pagamento do IPTU mediante redução de 50% conferido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
art. 13 da Lei Municipal 6.594/2017 ou o desconto de 5% à
vista, vale dizer, os descontos não são automáticos
dependendo de pedido administrativo e comprovação perante
à prefeitura dos requisitos necessários à concessão.
De outro lado, os apelantes não demonstraram em que
consistiria o dano material e a sua quantificação,
contentando-se com meras alegações.
3. DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - Nada obstante,
não se pode dizer que que os autores tenham sofrido danos
morais.
Consoante consignado na r. sentença, “Ocorre que, na
hipótese dos autos, basearam os autores o pedido de danos
morais nos entraves suportados em ter de enviar
notificações, realizar assembleias e terem de ir à
Prefeitura buscar informações (fls. 10/11), fatos estes
que, por si só, sem a demonstração de que tenham gerado
consequências mais graves, não possuem o condão de
caracterizar intensa humilhação ou angústia aptas a
ensejar
os
danos
morais
pleiteados,
sendo
mero
aborrecimento” (fls. 1018/1019).
4.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Diante do não
acolhimento do recurso, os autores arcarão com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios majorados
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
15, § 11 do CPC com observância da gratuidade.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica